Tribunal: TJPA
Processo: 0002440-93.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES CONSUMADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RECURSO DA DEFESA ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO - POSSE MANSA E PACÍFICA AINDA QUE POR DIMINUTO LAPSO DE TEMPO - INVERSÃO DA RES ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITODO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados aos autos, tenho que a pretensão recursal não merece provimento. Explico.Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da res seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva.Os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas.Nota-se claramente que a apelante no intuito de sustentar seu vício em drogas ilícitas, de forma premeditada e planejada entrou na Loja Havan do Município de Marabá/Pa e praticou a conduta tipificada no art. 155, caput, do CPB, no momento em que colocou dentro de sua bolsa oito peças de roupa que totalizaram o valor de R$ 440,92 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), logo em seguida passou pelo caixa da loja no intuito disfarçar sua real intenção, todavia, foi devidamente interceptada quando estava do lado de fora do referido estabelecimento comercial. Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações, rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado.DISPOSITIVOAnte o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002440-93.2015.8.14.0028
APELANTE: SILVANY MENDES DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES CONSUMADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO - POSSE MANSA E PACÍFICA AINDA QUE POR DIMINUTO LAPSO DE TEMPO - INVERSÃO DA RES -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
MÉRITO
DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA.
Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados aos autos,
tenho que a pretensão recursal não merece provimento. Explico.
Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da
res
seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva.
Os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas.
Nota-se claramente que a apelante no intuito de sustentar seu vício em drogas ilícitas, de forma premeditada e planejada entrou na Loja Havan do Município de Marabá/Pa e praticou a conduta tipificada no art. 155, caput, do CPB, no momento em que colocou dentro de sua bolsa oito peças de roupa que totalizaram o valor de R$ 440,92 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), logo em seguida passou pelo caixa da loja no intuito disfarçar sua real intenção, todavia, foi devidamente interceptada quando estava do lado de fora do referido estabelecimento comercial.
Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações,
rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado
.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro.
O julgamento do presente feito

foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém/PA, 24 de novembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002440-93.2015.8.14.0028
APELANTE: SILVANY MENDES DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
SILVANY MENDES DE SOUZA,
contra a Sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 155,
caput,
c/c art. 307, ambos do CPB, a seguinte pena:
a)
Em relação ao Crime de Furto Simples
foi aplicado a pena de
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
; e
b
) Quanto ao Crime de Falsa Identidade
a pena foi de
02 (dois) meses de detenção,
foi aplicado o concurso material de crimes, sendo as penas cumuladas, tornando a pena definitiva no
quantum
de
08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 06 (seis) dias multas
, a ser cumprindo inicialmente no regime
aberto
.

Em atenção ao disposto no artigo 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal Brasileiro, o Juízo
a quo
converteu o total da pena privativa de liberdade (reclusão e detenção) em uma pena restritiva de direitos, sendo consubstanciada na prática de serviços comunitários efetuados à razão de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 300 (trezentas) horas, de acordo com o que estabelece o artigo 46 do Código Penal, devendo ser cumprido no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuç
õ
es Penais, da Comarca de Marabá.

Segundo narra a denúncia, no dia 07.03.2016, a denunciada SILVANY MENDES DE SOUZA, foi detida em razão de ter subtraído
08 (oito) bermudas de estabelecimento comercial, Lojas HAVAN, na cidade de Marabá/PA
. Depreende-se dos autos que a denunciada estava sendo monitorada pelas câmeras de segurança, momento em que funcionários presenciaram a ré colocando as roupas dentro de um bolsa, e que tais peças custam a quantia de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta) reais. Com isso, a denunciada foi detida pelos funcionários e encaminhada à Delegacia, ocasião em que informou chamar-se de MARTA ARAÚJO SOARES.

A acusada incorreu na prática delitiva descrita no Artigo 155, caput, c/c Artigo 307, ambos do Código Penal Brasileiro.

Estes são, em síntese, os fatos descritos na denúncia.

Denúncia devidamente recebida em 24/03/2015,
conforme se depreende da leitura da folha 06/07 dos autos. Devidamente citada a acusada apresentou resposta à acusação as folhas 14/21.

Em audiência de instrução e julgamento, cujo termo restou acostado nas folhas 50/51 dos autos, procedeu-se à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, bem como o interrogatório da acusada.

Na Sentença
(fls. 99/104), o magistrado
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia e condenou a ré SILVANY MENDES DE SOUZA pela prática dos crimes tipificados nos arts. 155,
caput,
c/c art. 307, ambos do CPB, a seguinte pena:
a)
Em relação ao crime de furto simples
foi aplicado a pena de
08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
; e
b
) Em relação ao crime de Falsa Identidade
a pena foi de
02 (dois) meses de detenção,
foi aplicado o concurso material de crimes, sendo as penas cumuladas, tornando a pena definitiva no
quantum
de
08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção e ao pagamento de 06 (seis) dias multas
, a ser cumprindo inicialmente no regime
aberto
.

Em atenção ao disposto no artigo 44, §2º, 2ª parte, do Código Penal Brasileiro, o Juízo a quo converteu o total da pena privativa de liberdade (reclusão e detenção) em uma pena restritiva de direitos, sendo consubstanciada na prática de serviços comunitários efetuados à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 300 (trezentas) horas, de acordo com o que estabelece o artigo 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em, no mínimo, um ano, em entidade também indicada pela Vara de Execuç
õ
es Penais, da comarca de Marabá.

Em razões recursais
(fls. 106/108), a defesa do apelada pleiteou unicamente pelo reconhecimento da tentativa do crime de furto e, consequentemente, a aplicação de redução de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Em contrarrazões
(fls.110/114), o Ministério Público pugnou que o recurso interposto pela defesa seja conhecido e, no mérito, desprovido.

Nesta instância superior
(fls.123/129), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
desprovimento.

É o relatório. Ao revisor.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0002440-93.2015.8.14.0028
APELANTE: SILVANY MENDES DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado por
SILVANY MENDES DE SOUZA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

Não foram arguidas preliminares. Outrossim, não vislumbro qualquer nulidade a ser declarada de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE FURTO
.

A defesa pugna pelo
reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à tentativa
, aduzindo, em síntese, que a existência de sistema de segurança em supermercados e estabelecimentos comerciais torna mais difícil a consumação do furto, caracterizando, portanto, a tentativa.

Constata-se que nada mais se discute a respeito da materialidade e autoria delitiva. Ademais, a acusado confessou a autoria delitiva em juízo, conforme termo de interrogatório de fls. 50-51, confissão esta que se revela em total consonância com o acervo probatório produzido.

Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados aos autos,
tenho que a pretensão recursal não merece provimento. Explico.

Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da
res
seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva.

É esse o posicionamento deliberado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando casos deste jaez lá se aportou:
¿CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE QUE O BEM SAIA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. INVERSÃO DE POSSE EVIDENCIADA. DELITO CONSUMADO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR MÁXIMO PELA TENTATIVA. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. I. O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. II. Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da clandestinidade ou da violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro. III. Evidenciado que as pacientes mantiveram a posse do celular subtraído da vítima que se encontrava dirigindo seu veículo, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de faca, ainda que por um pequeno período de tempo, já que somente foram presas em local diverso de onde ocorreu o delito, após serem perseguidas por um acompanhante da vítima, resta consumado o delito de roubo, não havendo que se falar em tentativa.
IV. É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da res, ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem. Precedentes.
V. Afastado o pleito de desclassificação do crime, resta prejudicado o pedido de incidência do redutor máximo de pena previsto na hipótese de reconhecimento da prática de delito em sua modalidade tentada. VI. Ordem denegada. (HC 238.355/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 05/09/2012)¿

Não é contrário o entendimento esposado por Cezar Roberto Bitencourt, na obra Tratado de Direito Penal, 14ª edição, pág.429:

"(...) A tentativa é a realização incompleta do tipo penal, do modelo descrito na lei. Na tentativa há prática de ato de execução, mas o sujeito não chega à consumação por circunstâncias independentes de sua vontade. (...) Na tentativa o movimento criminoso pára em uma das fases da execução," impedido "o agente de prosseguir no seu desiderato por circunstâncias estranhas ao seu querer. A tentativa é o crime que entrou em execução, mas no seu caminho para a consumação é interrompido por circunstâncias acidentais."

Neste sentido já decidiu este e. TJMG:

¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - VIGILÂNCIA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CABALMENTE DEMONSTRADAS - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.º 1.385.621/MG, sedimentou o entendimento de que "A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial.". Precedentes dos Tribunais Superiores e deste TJMG. 2. Consuma-se o crime de furto quando o agente retira a res furtiva da vítima, invertendo-se a posse, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 3. Recurso desprovido. v.v. Casal que desperta a atenção dos agentes de segurança e do operador das câmeras de vigilância, passando a ser vigiado durante todo o iter criminis, culminando na tentativa frustrada de saírem do shopping com as mercadorias da loja, configura crime impossível por absoluta impropriedade do meio.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0027.15.033590-2/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo , Relator (a) para o acórdão: Des.(a) Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019)¿.

Nesse sentido, os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas.
A testemunha
Francisco Rodrigues Nunes
, declarou: ¿Que foi acionado via NIOP acerca da suposta ocorrência de furto na loja HAVAN e chegando ao local constatou a acusada acompanhada dos vigilantes da empresa e que se recorda que todas as peças furtadas foram levadas a delegacia, não sabendo precisar a quantidade delas¿.
A testemunha
Marcony Maracaipe de Souza
, declarou: ¿Que segundo as imagens gravadas internamente, a acusada estava andando dentro da empresa com uma bolsa de médio porte. Posteriormente, colocou oito bermudas dentro da bolsa e se evadiu do local com os objetos subtraídos. Em seguida, foi acionado pela equipe de monitoramento e interceptou a acusada, encontrando consigo a
res furtiva.
Por fim, propalou que a ré se mostrava debochado, irônico, quando lhe questionavam a respeito do crime.
A testemunha
Wadson Oliveira Fonseca
, declarou: ¿(...) Que depois que a ré subtraiu os bens, passou pelo caixa um bombom no valor de R$ 5,00 (cinco reais) e posteriormente evadiu-se do local (...)¿

Nota-se claramente que a apelante no intuito de sustentar seu vício em drogas ilícitas, de forma premeditada e planejada entrou na Loja Havan do Município de Marabá/Pa e praticou a conduta tipificada no art. 155, caput, do CPB, no momento em que colocou dentro de sua bolsa oito peças de roupa que totalizaram o valor de R$ 440,92 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), logo em seguida passou pelo caixa da loja no intuito disfarçar sua real intenção, todavia, foi devidamente interceptada quando estava do lado de fora do referido estabelecimento comercial.

Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações,
rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator